Tribunal: TJDFT
Processo: 0740563-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0740563-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GERCILO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GERCILO ALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de no 0702938-37.2019.8.07.0018, que reconheceu o Distrito Federal como parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda originária, declinando da competência para comarca de Palhoça/Santa Catarina. Em breve síntese, informa o agravante que ajuizou ação de cobrança em desfavor do Distrito Federal e da Federal Vida e Previdência S/A, em Liquidação Extrajudicial, pleiteando a condenação dos deles ao pagamento de R$ 67.550,22, referente à indenização do seguro, em razão da invalidez parcial, decorrente do acidente de trabalho ocorrido em 7/4/2014. O d. magistrado de origem entendeu pela ilegitimidade do Distrito Federal para a demanda, declinado da competência para julgamento do feito e remetendo os autos para Palhoça/SC, comarca onde reside o agravante. Entende que a decisão deve ser reformada, porquanto a contratação do seguro do qual é beneficiário ocorreu por pregão, sendo o Distrito Federal o contratante, tornando-se responsável pela obrigação de indenizar. Esclarece ser bombeiro militar da reserva, tendo sofrido acidente no exercício de suas funções, que o levou à invalidez permanente parcial. Sustenta a existência de responsabilidade solidária do Distrito Federal, haja vista ter firmado contrato de seguro em grupo com a Federal Vida e Previdência S/A, com a finalidade de fornecer Plano de Seguro de Vida e de Acidentes Pessoais. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Aponta a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo, em razão da determinação de remessa dos autos à comarca de Palhoça/Santa Catarina. No mérito, postula a reforma da decisão agravada nos termos da fundamentação exposta. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, tenho pela necessidade de conceder efeito suspensivo, porquanto o recurso deve ser objeto de melhor análise pelo Colegiado, com o fito de se verificar se os autos devem ou não ser encaminhados à comarca de Palhoça/Santa Catarina, como determinado pela decisão agravada, ou permanecer na Vara da Fazenda Pública, com o Distrito Federal no polo passivo da demanda, como pretendido pelo agravante. De resto, afigura-se evidente o prejuízo caso remetidos os autos ao juízo de Santa Catarina, antes de definida a matéria pelo Colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Oficie-se ao juiz da causa informando sobre a presente decisão. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator